Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CHEQUES. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO. DISCUSSÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. O endosso de título de crédito transfere a propriedade do título e do crédito, conferindo ao endossatário a legitimidade de cobrar o valor inscrito no documento. Precedentes.
2. É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito.
3. Mesmo na ação monitória, o cheque conserva os seus atributos, tais como a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. A circulação da cártula implica a sua desvinculação em relação ao negócio que a originou.
4. Transmitido o cheque por endosso e não comprovada a má-fé do seu portador, este pode reclamar o pagamento do título prescrito, via ação monitória.
5. Não demonstrada a ilicitude do negócio jurídico relativo à emissão do cheque, prevalece a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial ante a demonstração do vínculo obrigacional.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.